Tribunal: STF
Processo: ARE 982710
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão assim ementado:



    ‘TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURAÇA. PIS. EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS. LEI Nº 9.718/98. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE VERBAS OPERACIONAIS. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.



    1 - Quanto à aplicação do prazo prescricional previsto na Lei Complementar nº 118/2005, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: “Assim, na hipótese em exame, com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova” (AI nos EREsp 644736/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06.06.2007, DJ 27.08.2007 p. 170).



    2 - A base de cálculo da COFINS é o faturamento do contribuinte (no caso, empresa de seguro privado), entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social. As receitas de natureza não-operacional estão fora do faturamento das empresas comerciais ou prestadoras de serviços, não podendo, por isso, serem tributadas pelo PIS durante toda a vigência da Lei nº 9.718/98. 



    3 - Quanto à compensação, insta mencionar que poderá ser realizada, com correção unicamente pelo índice de correção da taxa SELIC, com os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, pela exegese do art. 74 da Lei nº 9.430/96, com redação alterada pela Lei nº 10.637/02, haja vista ter sido ajuizada a demanda após o advento deste diploma legal, ressaltando-se, todavia, que caberá à administração fiscalizar a existência de recolhimento referente à COFINS incidente sobre as receitas ditas não-operacionais.



    4 - Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 59, II e III, e 69, e 195 da Constituição da República. Alega-se “a inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS conforme determinada no acórdão recorrido, isto é, nos termos das Leis nºs 9718/1998 e 10.637/2002, porquanto após essa última lei, o PIS não incide mais apenas sobre a receita operacional” e que “houve o alargamento da base da cálculo do tributo em questão, uma vez que incide sobre receitas estranhas a atividade fim da recorrente”.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.479.774-RG, assim ementado:



    “Ementa: Direito tributário. Repercussão geral no agravo em recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Incidência sobre receitas oriundas da aplicação financeira de reservas técnicas de empresas seguradoras. Relevância social, econômica e jurídica. Existência de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão que declarou a incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia diz respeito à natureza constitucional e à existência ou não de repercussão geral acerca da questão da incidência da PIS/COFINS sobre receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas. III. Razões de decidir 3. No julgamento no RE 609.096 - Tema 372 da sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando seu entendimento de que o conceito de faturamento empregado pela Constituição coincide com o a ideia de receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas, reconheceu a incidência da PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros” pelas instituições financeiras típicas (bancos). 4. Naquele julgado, o Eminente Redator para o acórdão, Min. Dias Toffoli, afastou expressamente a aplicação do entendimento adotado naquele feito às empresas seguradoras, reconhecendo, implicitamente, que acerca destas últimas pode haver particularidades, ligadas ao delineamento de suas atividades típicas. 5. Em sendo a manutenção de reservas técnicas obrigação imposta às empresas seguradoras pelo Decreto-Lei nº 73/1966 com vistas à garantia das obrigações assumidas junto aos usuários no mercado, faz-se necessário definir com eficácia erga omnes se as receitas provenientes da aplicação destes recursos integram ou não o conceito constitucional de faturamento, constante do art. 195, I, “b”. 6. A matéria possui natureza constitucional, porquanto relativa à interpretação de conceito utilizado pela Constituição como base de cálculo das contribuições sociais para a seguridade social. A matéria se reveste, outrossim, de evidente relevância social e econômica, dado o papel fundamental que os contratos de seguro exercem no mercado produtivo e os interesses sociais que estas que estas empresas ajudam a garantir e preservar. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: exigibilidade da PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras.” (RE 1479774 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04-11-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem. Dê-se baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente